Tribunal: TJSP
Processo: 1030571-11.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO TÍPICO – MECÂNICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO E DEFORMIDADE DO 3o DEDO, AMBOS DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 1
Registro: 2021.0000004051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030571-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido HUGO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 2
Processo no 1030571-11.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO"
Recorrido: HUGO OLIVEIRA
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: SÃO PAULO – 3a VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO
Voto no 28.206 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO
INFORTÚNIO TÍPICO

MECÂNICO
AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO E
DEFORMIDADE DO 3o DEDO, AMBOS DA MÃO DIREITA -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente no exercício de suas funções (amputação parcial do 2o
dedo e esmagamento do 3o dedo, ambos da mão direita), o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a ser calculado em execução, a
partir de 12.09.2019, data da juntada do laudo pericial aos autos, além de
abono anual, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios
a serem oportunamente fixados, na fase de liquidação, por ser ilíquida a
sentença (fls. 82/86).
As partes não interpuseram recurso. Aliás, o INSS inclusive
concordou com a implantação imediata do benefício (fl. 91).
Processo submetido ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 3
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço
da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc.
I, do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, que em 17.12.2018 sofreu acidente
no exercício de suas funções (ao operar uma máquina que molda tubos
metálicos, teve a sua mão esmagada, com amputação parcial do dedo
indicador direito), resultando sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, valendo-se de exame físico e
complementares, o expert constatou que: “o requerente foi vítima de
acidente típico devidamente caracterizado nos autos, que culminou com
fraturas expostas dos 2o/3o quirodáctilos por esmagamento da mão direita,
quando operava uma máquina no serviço. Socorrido, via CAT, o obreiro
foi submetido a amputação óssea total das falanges distal e média do dedo
indicador e a osteossintese da fratura do 3o dedo, que consolidou com
deformidade residual e limitação fincional, ainda que, em grau mínimo.
No caso, destaca-se o grande encurtamento do 2o dedo pela perda
anatômica das falange média e distal, de tal forma, a comprometer os
movimentos de pinça e oponencia com o polegar, assim como a realização
da flexão palmar ou garra manual. Como as sequelas relacionadas são
irreversíveis, elas comprometem de forma definitiva a destreza, habilidade
e aptidão funcional da mão direita (mão principal) como um todo, a exigir
do autor um permanente dispêndio de maior esforço físico para o
desempenho de suas funções laborativas habituais. Via de consequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 4
déficit laborativo ora avaliado, é do tipo parcial e permanente, sendo
passível de enquadramento a critério do MM Juiz, em AA 50%, como
preconiza a lei infortunística em vigor ” (fls. 45/48).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo julgou
parcialmente procedente o pedido, concedendo o auxílio-acidente.
E este decreto sentencial não merece censura, pois, de fato, a
perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de
sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua
capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram origem no acidente
narrado.
Cumpre registrar que o nexo etiológico ocupacional restou
reconhecido judicialmente, pela perícia e comprovado pela expedição da
CAT pela empregadora (fl. 06), o que levou à concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário (fl. 59).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 5
Pelo reexame necessário, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso
justificada pela autarquia implica reconhecimento explícito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator